Tribunal: TJBA
Processo: 8040591-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040591-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IMPRESS EDITORA LTDA - EPP Advogado(s): ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO, CAIO CESAR ALVES ALFANO, BEATRIZ SANTOS DA MOTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DÉBITO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL PATENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta em execução fiscal. A agravante alegava que sua atividade de composição gráfica personalizada está sujeita ao ISSQN e não ao ICMS, além de arguir nulidade insanável da CDA por contradições entre a descrição da infração e os dispositivos legais indicados. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, pela via da Exceção de Pré-Executividade, afastar a exigência de crédito tributário fundado em CDA que trata de ICMS incidente sobre atividade de composição gráfica personalizada; (ii) determinar se há nulidade insanável na CDA decorrente de contradição entre a descrição da infração e os dispositivos legais que a fundamentam, apta a ser reconhecida sem dilação probatória. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Exceção de Pré-Executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, sendo ônus do executado apresentar prova pré-constituída e inequívoca do vício alegado, conforme súmula 393 do STJ. 2. A tese de que a atividade exercida pela agravante deveria ser tributada pelo ISSQN, e não pelo ICMS, embora amparada por jurisprudência consolidada, exige exame detalhado de elementos fáticos, como contratos, notas fiscais, estrutura produtiva e composição econômica da obrigação, o que impede a sua análise na via estreita da EPE. 3. A simples invocação de tese jurídica consolidada não afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, quando ausente nos autos prova documental inequívoca que demonstre, de plano, a inexigibilidade do crédito. 4. A alegação de nulidade da CDA por contradição entre a fundamentação legal e a descrição da infração não se revela evidente ou insanável, tampouco cognoscível sem dilação probatória, especialmente por se tratar de débito declarado pelo próprio contribuinte e regularmente inscrito em dívida ativa. 5. A decisão monocrática impugnada enfrentou de forma adequada todas as alegações relevantes da agravante, sendo desnecessário o exame minucioso de cada subargumento quando se adota fundamento processual que inviabiliza a via eleita. 6. A utilização da Exceção de Pré-Executividade como sucedâneo de Embargos à Execução, sem o preenchimento de seus pressupostos, desvirtua o rito executivo e compromete a eficácia do processo de cobrança fiscal. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é incabível quando as alegações do executado demandam dilação probatória, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. A simples divergência interpretativa sobre o tributo incidente (ICMS ou ISSQN) não autoriza, por si só, o acolhimento da exceção de pré-executividade, quando ausente prova inequívoca da inexigibilidade do crédito. Não configura nulidade insanável da CDA a eventual imprecisão na indicação dos dispositivos legais infringidos, quando o débito é declarado pelo próprio contribuinte e sua análise demanda instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, caput e § 4º, e 85, § 11; LEF, arts. 3º, parágrafo único, e 16, § 1º; CTN, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2287788/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2103088/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29.04.2024; TJ-RJ, AI 0043456-58.2024.8.19.0000, Rel. Des. Maria Cristina de Brito Lima, j. 15.08.2024; TJ-GO, AI 5844415-92.2023.8.09.0041, Rel. Des. Leobino Valente Chaves. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno sob o nº. 8040591-76.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante IMPRESS EDITORA LTDA, e, como Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora MR04